Tribunal: TJMT
Processo: 1016131-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016131-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO SERGIO BROSEGUINI - CPF: 783.584.777-91 (ADVOGADO), CLAUDIO DA SILVA LEMOS - CPF: 326.092.992-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO -PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONDENAÇÃO CRIMINAL -REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - NÃO VERIFICAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o indeferimento do pleito é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1016131-21.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: CLÁUDIO DA SILVA LEMOS

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE COLNIZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por Cláudio da Silva Lemos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração, Indenização por danos materiais e morais no. 1000132-04.2021.8.11.0105, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor do Município de Colniza, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a anulação da Portaria no 238/GP/2016, de 12 de setembro de 2016, que determinou a exoneração do Autor, a fim de reintegrar o Agravante/Autor ao serviço público, nas mesmas funções, com o pagamento de todas os vencimentos e vantagens a que faz jus a partir da distribuição do processo.

Irresignado com a decisão proferida, explica o Agravante que é servidor efetivo municipal, no cargo de professor, e que foi instaurado contra si um processo administrativo disciplinar para apurar suposto abandono do cargo. Todavia, ao invés de se dar andamento e conclusão ao referido PAD na tipificação apontada na portaria inaugural, a administração pública municipal o exonerou com base em sentença penal condenatória transitada em julgado proferida em desfavor do Agravante (tráfico e associação para esse fim, interestaduais), por entender que a lei municipal admite a demissão do servidor que pratica crimes ou contravenções penais, bem como que o processo judicial garantiu todos os princípios constitucionais.

Sustenta que, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deu provimento ao recurso do ora Agravante para anular a sentença que serviu de alicerce para a demissão do Agravante, com a determinação de suspensão do processo e a internação do Agravante em manicômio judiciário, nos termos do disposto no artigo 152,
caput
, e §1o, do Código de Processo Penal, até que saísse da fase psicótica aguda, diante da eclosão de doença mental superveniente aos fatos (17-4-2014) e o processo pudesse voltar a sua marcha.

Aduz que, a sentença não tinha transitado em julgado quando de sua exoneração em 12-9-2016, pois o Acórdão é datado de 28-4-2016 e, mesmo que o Agravante tenha infringido o contido no artigo 139, inciso XIX e art. 154, inciso XIII, da Lei Municipal no. 499/2011, não havia efeitos de condenação com a decisão do TJSP.

Assegura, ainda, que a administração pública municipal não podia desrespeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, visando uma maior agilidade no processo administrativo.

Reforça que, o
fumus boni iuris
fica caracterizado na medida em que não se constata, das informações trazidas pela Comissão do Processo Administrativo Disciplinar e na própria decisão atacada, qualquer indicativo de que as providências implementadas nos autos do PAD no 003/2016 tenham sido precedidas do deferimento do contraditório e da ampla defesa ao servidor (Agravante) atingido pela pena de demissão.

Com base nestes fundamentos, requer a concessão de liminar para reintegrar imediatamente o Agravante ao cargo antes ocupado, com o restabelecimento do pagamento da remuneração, inclusive de modo retroativo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida.

No id. 100971462, foi certificado que foi concedido ao Agravante a gratuidade da justiça no processo originário.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 101396463.

Sem contrarrazões (id. 108757472).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 109492513).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por Cláudio da Silva Lemos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração, Indenização por danos materiais e morais no. 1000132-04.2021.8.11.0105, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor do Município de Colniza, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a anulação da Portaria no 238/GP/2016, de 12 de setembro de 2016, que determinou a exoneração do Autor, a fim de reintegrar o Agravante/Autor ao serviço público, nas mesmas funções, com o pagamento de todas os vencimentos e vantagens a que faz jus a partir da distribuição do processo.

O Agravante aduz que foi demitido irregularmente pelo Município de Colniza, sob o argumento de violação de princípios constitucionais e administrativos.

O art. 300,
caput
, do CPC, dispõe que para a concessão da tutela de urgência se mostra necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Anoto, ainda, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe-me, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de liminar sob os seguintes fundamentos:

[...]. Nota-se que a solicitação de abertura de PAD se deu em razão de suposto ABANDONO DE CARGO pautado na Lei Municipal n. 499/2011, conforme consta em Id. 49401736, fls. 02 e, a posteriori com parecer do assessor Jurídico e presidente da Comissão Processante, parecer esse acolhido pelo Chefe Municipal o postulante foi exonerado com fundamento no art. 139, inciso XIX da Lei retro mencionado, por ter incorrido em prática criminosa.

Analisando o pleito observo que a Lei Municipal n. 499/2011 prevê que Processo Administrativo Disciplinar seja pautado sob devido processo legal e os ditames do contraditório e ampla defesa (art. 177, incisos I, II e III e art. 179 e ss.), contudo a situação do postulante foi além, isso porque durante o curso do PAD sobrevenho aos autos informação e documentos comprobatórios de que tenha este incorrido em prática criminosa, estando a decisão que o exonerou alicerçada na Lei mencionada acima, a qual prevê expressamente a proibição de cometimento de delitos por parte dos servidores. Veja-se:

“(...)

Art. 139. Ao servidor é proibido:

XIX - praticar crimes ou contravenções penais, especialmente os crimes contra a administração pública, falsidades, inclusive ideológicas e ofender a honra de munícipes ou servidores através de calúnia, injúria ou difamação na repartição pública”.

Cumpre mencionar que o PAD instaurado não foi concluído em razão da juntada no procedimento administrativo da sentença penal condenatória proferida em desfavor do postulante, levando o procedimento para novo rumo, ou seja, a demissão deste, cujas razões, a priori, encontram-se devidamente pautadas na Lei Municipal n. 499/2011, art. 139, inciso XIX e art. 154, inciso XIII e ainda em consonância com art. 92, inciso I, do CP, suprida, a priori, o curso do PAD instaurado por suposto abandono do cargo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa e demais irregularidades apontadas.

Desta feita, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do pedido de tutela de urgência para a finalidade requerida, ou seja, ausentes a probabilidade do direito alegado, perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, para além o pleito esbarra em uma das hipóteses de vedação à concessão da tutela provisória de urgência, pois seu deferimento implicaria em esgotamento irreversível da pretensão do requerente, que visa justamente a anulação do Procedimento Administrativo disciplinar.

No que tange a alegação de desrespeito as licenças médicas, noto que as providencias inicias foram adotadas em razão de não ter retornado as atividades na data prevista, qual seja, 13.08.2014, conforme doc. acostado em Id. 49401736, fls. 03, contudo não me reporta os autos documento comprobatório de que à época se encontrava ou não o postulante em gozo de licença médica, isso porque os atestados colacionados juntamente com o PAD encontra-se ilegível não podendo este Magistrado ter conhecimento das datas que fato embasaram o pleito de sanção disciplinar.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, com fulcro no art. 300, § 3o, do CPC.

[...].

Pois bem.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Isso porque, em consulta ao andamento da ação penal no. 0003072-03.2014.8.26.0358 no
site
eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que, em 9 de outubro de 2017, foi homologado o laudo pericial, com a determinação do regular prosseguimento do processo e, em 16 de novembro de 2017, foi proferida sentença condenatória, nos seguintes termos:

[...]. Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal, para
condenar o réu CLAUDIO DA SILVA LEMOS
, portador da cédula de identidade RG no.16.725.298-SJSP/MT, filho de Manoel Germano de Lemos e Anahir da Silva Lemos, nascido em 27/04/1969, em Peabiru/PR,
a cumprir pena de 15 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e a pagar 1.414 dias-multa, com valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso nos art.35 e 33, caput, c.c. art. 40, inciso V, todos da Lei no. 11.343/06 e artigos 17, caput e 19, ambos da Lei n° 10.826/03, c.c art. 29, do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal.

O acusado não poderá apelar em liberdade, pois continuam presentes os requisitos da segregação cautelar.

Recomende-se o sentenciado no estabelecimento onde estiver custodiado. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva. Decreto o perdimento do veículo, em favor da União, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas. Custas "ex lege". Façam-se as comunicações e anotações de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Intimado da sentença, pelo réu foi dito que desejava recorrer da sentença. Sai o(a) Dr(a). Defensor(a) intimado(a) para apresentação das razões do recurso de apelação, tendo ele dito que apresentaria suas razões perante o Egrégio Tribunal de Justiça nas fôrmas da lei. Nada mais.

[...].
[Destaquei].

Além disso, o Agravante anexou no id. 49402696 dos autos originários, uma decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de São Paulo, em 3 de dezembro de 2019, que promoveu o ora Agravante para o Regime Aberto de prisão, o que leva a crer que a sentença foi mantida em grau de recurso.

Outrossim, não ficou configurado o perigo da demora, uma vez que, pela Portaria que o demitiu, o Agravante já está afastado desde 12-9-2016, conforme documento de id. 49401737 dos autos originários. No entanto, a ação visando a nulidade do ato de demissão somente foi ajuizada em 19-2-2021.

Além do mais, eventual prejuízo poderá lhe ser compensado futuramente, em caso de procedência da ação.

Ante o exposto,
desprovejo
ao recurso de agravo de instrumento apresentado por Cláudio da Silva Lemos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022